Tribunal: TJMT
Processo: 1030167-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030167-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), JAISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.715.341-23 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – 1) RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1006 – UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO PODE SERVIR COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS – 2) PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA NÃO PAGAR A DESPESA PROCESSUAL – INVIABILIDADE – PEDIDO QUE DEVERÁ SER DIRECIONADO AO JUÍZO EXECUTÓRIO – ART. 804 DO CPP –
CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a tese no Tema Repetitivo n. 1006, no sentido de que: “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao paciente o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira do condenado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jaisson Pereira dos Santos,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do
Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Extrai-se, em síntese, que desde o dia 05/06/2020 o paciente estava em cumprimento de pena em regime semiaberto, quando sobreveio nova condenação (Autos n. 4546-17.2016.8.11.0015 da 1ª Vara Criminal de Sinop-MT), pelo crime de roubo majorado, totalizando a pena em 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, sendo cumprido mandado de prisão no dia 09/03/2022.

Relata que a condenação referente ao processo 4546-17.2016.8.11.0015 da 1ª Vara Criminal de Sinop-MT, se refere ao fato ocorrido em 2014, sendo que o custodiado estava em cumprimento de pena em regime semiaberto desde o dia 05/06/2022, ou seja,
apenas sobreveio uma nova condenação no curso da execução penal
. Sendo assim, a data base não pode ser alterada.

Alega que o beneficiário
“atingiu os requisitos para progressão ao regime semiaberto, há mais de 156 (cento e cinquenta e seis) dias, porém, por um erro processual, ainda se encontra preso, no REGIME FECHADO, aguardando decisão judicial quanto ao pedido de retificação da data base, conforme passa a explicar. ”

Sustenta que a defesa vem desde o mês de março deste ano (2023), formulando pedido nos autos a retificação da data base, para fins de progressão de regime, o que ainda não foi realizado.

Pondera que o dia 09/03/2022 (data da última prisão), no qual foi cumprido o mandado de prisão proveniente da condenação dos autos n. 4546-17.2016.8.11.0015, não tem o condão de interromper a contagem de prazo para fins de cálculo de progressão de regime, eis que não houve o cometimento de novo crime no curso da execução penal.

Por fim, o impetrante sustenta que o paciente faz jus a justiça gratuita, por ser declaradamente pobre na forma da lei, bem como não possuir rendimentos suficientes para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Jaisson Pereira dos Santos
, para determinar a retificação da data base do relatório de situação processual
(data de 07/09/2019)
, para fins de progressão de regime, além da concessão da justiça gratuita, por se declarar pobre na forma da lei; no mérito, que a unificação das penas não gera regressão prisional e alteração da data base, para fins de progressão. (Id. 195652660)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
196125656
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
197764197)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
concessão da ordem
, assim sintetizando:

Habeas Corpus
. Execução Penal. Data-base para a progressão de regime. Pretendida a retificação. Viabilidade. Superveniência de nova condenação. Unificação das penas. Tema 1006. Não alteração da data-base para a obtenção de benefícios executórios.
Pela concessão da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jaisson Pereira dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
aqui como ato coator.

No presente
writ
, busca-se a retificação da data base do relatório de situação processual, sob fundamento de que
o mandado de prisão proveniente da condenação dos autos n. 4546-17.2016.8.11.0015, não tem o condão de interromper a contagem de prazo para fins de cálculo de progressão de regime, eis que não houve o cometimento de novo crime no curso da execução penal.

Almeja ainda, a concessão da justiça gratuita, por se declarar pobre na forma da lei.

Pois bem. Para melhor compreensão dos fatos, vejamos as informações apresentadas pelo juízo de origem,
in verbis
:

“[...]Em atendimento à requisição de informações aviada via malote digital deste juízo, em 18/12/2023, lida em 19/12/2023, do Departamento da 2.ª Secretaria Criminal, respeitosamente, cumpre-me prestar a Vossa Excelência as informações seguintes no habeas corpus também suso mencionado, em que figura como paciente Jaisson Pereira dos Santos.

Convém ressaltar que as aludidas informações estão sendo prestadas neste momento, em razão do recesso forense ocorrido no período de 20/12/2023 a 06/01/2024. Vide Portaria TJMT/PRES n.º 1531 de 22 de novembro de 2023.

Nesse passo, é importante assinalar que o reeducando cumpre pena unificada de 35 anos, 04 meses e 14 dias de reclusão, com reprimenda remanescente na data de hoje, 12/01/2024, de 18 anos, 09 meses e 26 dias, conforme atestado de pena a cumprir em anexo.

O reeducando foi inserido no regime semiaberto em 04/06/2020, todavia, sobreveio nova condenação definitiva no curso da execução por crime praticado em 01/08/2014 de 08 anos, 04 meses e 24 dias, imposta nos autos da ação penal n.º 0004546- 17.2016.8.11.0015, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca de Sinop-MT, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. Mandado de prisão que restou cumprido em 09/03/2022, conforme documento de mov. 207.4.

Nova condenação no curso da execução penal que ensejou a unificação das reprimendas e somatória das penas, nos termos do art. 111 da LEP, cujo quantum ultrapassou o limite de pena previsto para cumprir em regime diverso do fechado, por sinal, fixado na sentença penal condenatória.

A douta Defesa constituída reiterou no mov. 250.1, a retificação da data-base utilizada para fins de progressão de regime, a fim de que seja considerada a data em que o reeducando alcançou o requisito objetivo na anterior progressão ao regime semiaberto, a saber, 07/09/2019. Pediu, ainda, o deferimento de 48 dias de remição de pena, que o reeducando faz jus, assim como promoveu a juntada do “certificado” de aprovação no ENCCEJA 2019 para fins de remição de pena.

Decisão proferida na data de hoje, 12/01/2024, acolhendo impugnação vertida nos autos pelo órgão ministerial, a determinar aplicação da fração de 1/6 para o cálculo da progressão de regime na condenação pelo crime de roubo majorado imposta nos autos da ação penal n.º 0004546- 17.2016.8.11.0015, eis que praticado anterior à vigência da Lei n.º 13.964/2019, assim como o cumprimento integral da decisão de mov. 134.12, para aplicação da fração de 1⁄2 no cálculo de livramento condicional em todas as condenações comuns, incluída a condenação nos autos da aludida ação penal.

Na oportunidade, também foi indeferido o pedido de alteração da data-base, de modo a manter a data da última prisão, 09/03/2022, assim como o pedido de indulto natalino com fundamento nos arts. 7.º, incisos I e II, e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022.

Remidos 48 dias da pena do reeducando em função do trabalho, com a realização de novo cálculo de pena com a juntada aos autos do novo atestado de pena e relatório da situação processual executória.

Além disso, também determinada à autoridade carcerária a submissão do reeducando a exame médico - por alegado sopro no coração e possível necessidade de cirurgia no joelho esquerdo - pelo profissional que atende no ambiente prisional ou especializado no prazo máximo de 05 dias, carreando-se a documentação médica produzida nos autos.

Ainda, ordenada a expedição de ofício à autoridade carcerária, a fim de informar se o reeducando estava vinculado no ano de 2019 a “atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal” ou se realizava “estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico”, para fins da análise da remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2019, além de informações a respeito da almejada vaga para participação em algum projeto com remuneração.

Por fim, concedidas vistas às partes para se manifestarem a respeito da folha de frequência ao trabalho coligida no mov. 256.1.

São estas, em síntese, as informações que presto a Vossa Excelência, colocando-me ao inteiro dispor para esclarecimentos outros quaisquer que se fizerem necessários. [...]” (Id. 197764199)

Por sua vez, a data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, a Lei de Execução Penal não trata, expressamente, qual a data inicial para o novo cálculo de pena, contudo a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave será a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a tese no Tema Repetitivo n. 1006, no sentido de que:
“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas. 2. Assim, "sobrevindonova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizara unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar,como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar" (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.941.373/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocadodo TRF 1ª Região), Sexta Turma,julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)”

“[...] a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557461, Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15/03/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marcointerruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. Registre-se,ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar,seus efeitos já repercutiramno bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniênciado trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquantopreexistenteao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019). [...] .” (AgRg no HC nº 456.329/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior,28.02.2020.”

“[...] 1. A TerceiraSeção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (REsp nº 1.557.461 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro–27.11.2020)”

Portanto, coaduno com o entendimento lançado no parecer ministerial, e a fim de evitar tautologia, faço a sua transcrição:

“[...] A Lei de Execução Penal, em seu artigo 111, parágrafo único, é clara ao dispor que “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”

Em complemento, o artigo 118, inciso II, daquele mesmo diploma legislativo estabelece o seguinte:

“a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeito à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado (...) sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime”.

Sendo assim, há que se reconhecer que agiu escorreitamente a autoridade apontada como coatora ao determinar a unificação das reprimendas cominadas ao increpado, somando o tempo de pena restante com a nova sanção aplicada ao reeducando.

Por outro lado, no tocante à alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, o Superior Tribunal de Justiça, na Proposta de Afetação no Recurso Especial nº 1753512/PR, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios” (Tema 1006).

Neste ponto, portanto, equivocou-se a autoridade judiciária ao definir como marco inicial para a obtenção de futuras benesses, o dia em que o paciente retornou à prisão, motivo pelo qual a ordem deverá ser concedida, a fim de que seja restabelecida a data-base anteriormente prevista.

Sobre o tema, confira-se também o julgado abaixo transcrito, oriundo dessa Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA PRISÃO DECORRENTE DA UNIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – DIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA ORIUNDA DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória enseja a unificação das penas, mas não deve servir de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios executórios” (N.U 1009571-29.2022.8.11.0000, minha relatoria, DJe:22/7/2022).(N.U 1013865-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 21/08/2022).

Antes o exposto, o parecer é pela CONCESSÃO da ordem, a fim de que seja retificada a data-base para a obtenção de benefícios executórios pelo paciente, restabelecendo-se o marco inicial anteriormente previsto.” (Id. 200966670)

Por fim, pede a concessão da justiça gratuita, na forma do art. 98 do CPC, vez que o beneficiário não tem condições de adimplir, ante a sua hipossuficiência financeira.

Contudo, sem razão. Isso porque, mesmo que o paciente for beneficiário da justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Com essas considerações, notório que o pedido deve ser formulado ao Juízo das Execuções Penais, quando for exigido o pagamento.

Nesse sentido:

“[...] 2. Mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, faz-se necessária a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista sua imposição legal (artigo 804 do CPP), cabendo qualquer pleito de isenção ou suspensão ser dirigido ao Juízo das Execuções. (N.U 0001978-09.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial e, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem o
habeas corpus
em favor do paciente
Jaisson Pereira dos Santos, somente para determinar a
retificação da data-base para a obtenção de benefícios executórios pelo paciente, restabelecendo-se o marco inicial anteriormente previsto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024